Tribunal: STF
Processo: Pet 2805
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DUPLICIDADE DA
NOTÍCIA-CRIME.
1.  O contrato de prestação de serviços advocatícios
 foi objeto de exame da decisão agravada.
É equivocada a alegação
do agravante de que a decisão agravada não apreciou a existência do
contrato e seu conteúdo.
Os honorários e a forma de pagamento
contratados não podem ser apontados como ilegais, a ponto de
permitirem que se instaure uma ação penal.
O pagamento das parcelas
 avençadas no referido contrato, nada mais é do que uma obrigação da
 parte contratante.
2. Para autorizar-se a quebra dos sigilos
bancário, fiscal e telefônico, medida excepcional, é necessário que
hajam indícios suficientes da prática de um delito.
A pretensão do
agravante se ampara em meras matérias jornalísticas, não suficientes
 para caracterizar-se como indícios.
O que ele pretende é a devassa
 da vida do Senhor Deputado Federal para fins políticos.
É
necessário que a acusação tenha plausibilidade e verossimilhança
para ensejar a quebra dos sigilos bancários, fiscal e
telefônico.
3. Declaração constante de matéria jornalística não
pode ser acolhida como fundamento para a instauração de um
procedimento criminal.
4. A matéria jornalística publicada foi
encaminhada ao Ministério Público.
A apresentação da mesma neste
Tribunal tem a finalidade de causar repercussão na campanha
eleitoral, o que não é admissível.
Agravo provido e pedido não
conhecido.